Tribunal: TJDFT
Processo: 0013141-11.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0013141-11.2014.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: APARECIDA FRUGONI, FLAVIA DE CASTRO REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: INSTITUTO DE EDUCAO BASICA DO DISTRITO FEDERAL - INEB-DF, FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DESPACHO As apelantes pleiteiam a concessão da gratuidade de justiça (ID 19733566, Pág. 7); contudo, o benefício já foi indeferido na primeira instância com relação à apelante Flávia de Castro (ID 19733479, pág. 1). Assim, considerando-se que a gratuidade de justiça só poderá ser deferida se houver comprovação de alteração na condição financeira da requerente, intime-se a apelante Flávia de Castro para que, no prazo de 10 dias, comprove o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício pleiteado, na forma do que dispõe o artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil. A recorrente poderá, em igual prazo, promover o recolhimento das custas recursais. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 23 de outubro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator